Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700207-29.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GILVANDA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora